Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (EMBARGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGANTE), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT 388 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1005507-10.2021.811.0000

Embargantes:
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben

Embargada:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPEFICIO DE PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INICIALMENTE INDEFERIDO – POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, AGORA, PARA DEFERIR O MENCIONADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – INDEFERIMENTO INICIAL MANTIDO
–
FIM ESPECÍFICO DE PRE-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A regra do art. 919 do CPC exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo para o deferimento de efeito suspensivo para Embargos de Devedor. A presença isolada não satisfaz o referido regramento.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005507-10.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
no
1005507-10.2021.811.0000

Embargantes:
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben

Embargada:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração com fins de pré-questionamento
opostos por
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben
, de acórdão
que, à unanimidade, proveu
o Agravo de Instrumento no
1005507-10.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INICIALMENTE INDEFERIDO – POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, AGORA, PARA DEFERIR O MENCIONADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – INDEFERIMENTO INICIAL MANTIDO.

A regra do art. 919 do CPC exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo para o deferimento de efeito suspensivo para Embargos de Devedor. A presença isolada não satisfaz o referido regramento
.
”

Após relato dos fatos, sem apontar vícios, assevera tratar de Embargos de Declaração com fins específicos de prequestionamento
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005507-10.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
no
1005507-10.2021.811.0000

Embargantes:
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben

Embargada:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Veja o acórdão embargado
que,
à unanimidade, proveu
o Agravo de Instrumento no
1005507-10.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INICIALMENTE INDEFERIDO – POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, AGORA, PARA DEFERIR O MENCIONADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – INDEFERIMENTO INICIAL MANTIDO.

A regra do art. 919 do CPC exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo para o deferimento de efeito suspensivo para Embargos de Devedor. A presença isolada não satisfaz o referido regramento
.
”

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício, com fim específico de prequestionamento, para ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o Agravo, concluiu pelo desprovimento, conforme fragmento do v. acórdão que se transcreve:

“
Agravo
interposto pela exequente/embarganda de devedor Sipal Indústria e Comércio Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO:
Embargos a Execução n. 0001779-39.2018.8.11.0046, código no. 119525
, opostos por
Laudemir Antonio Sebben e de Ivania Maria Mattana Sebben
em face de
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
d
eferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos a Execução opostos pelos aqui agravados, determinou a suspensão do trâmite da Execução no.
0003889-79.2016.8.11.0046, código no. 94041
proposta por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, aqui agravante.

Determinou ainda, a retirada do nome dos executados/embargantes de devedor do sistema SERASAJUD, bem como condenou a exequente, embargada de devedor, aqui agravante, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de manter o indeferimento do efeito suspensivo feito no início dos Embargos de Devedor opostos pelos aqui agravados e de possibilitar, assim, o regular trâmite da Execução proposta pela aqui agravante, inclusive com preservação das medidas coercitivas de pesquisas nos sistemas BACENJUD E SERASAJUD, dentre outras.

Saber ainda, se é caso de afastar a multa de 1% sobre o valor da causa de que fora condenada a embargada de devedor, aqui agravante, por embargos de declaração protelatórios
.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pelos devedores aqui agravados em razão da Execução proposta por Sipal Indústria e Comércio Ltda., aqui agravante, em face de
Laudemir Antonio Sebben e de Ivania Maria Mattana Sebben, bem como em face de Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388,
lastreada em
Contrato de Compromisso de Compra e Venda n. 37/2014, firmado entre as partes, tendo por objeto a entrega de 5.190,5 sacas de 60 Kg cada, de milho em grãos padrão exportação, cuja entrega deveria ter ocorrido até o dia 30.07.2015, acrescido da multa que perfaz o montante de 5.709,55 sacas de 60 KG.

Em 11.4.2018 foi indeferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução por falta de garantia do juízo, como se vê da decisão, cujo fragmento se transcreve:

“
11/04/2018 Ref: 5 - Despacho->Mero expediente

Vistos.

1) Se no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC), recebo os presentes embargos.

2) Sabe-se que para a concessão de com efeito suspensivo, nos moldes do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil será deferido apenas quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantia por penhora, depósito ou caução.

Considerando que a execução não esta garantida, indefiro, neste momento, o pedido de suspensão
.

3) Determino o apensamento dos presentes autos ao processo executivo.

4) Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

5) Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 6) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
”
(grifei).

Após a impugnação aos Embargos de Devedor e após ordem de especificação de provas, bem como após a apresentação dos requerimentos de provas e da designação de audiência instrutória (24.12019), que, embora tenha sido realizada, não encerrou por conta do deferimento de oitiva de testemunhas por cartas precatórias, os embargantes de devedor formularam, em 28.8.2019, pedido de reconsideração para concessão do efeito suspensivo aos Embargos a Execução, ocasião em que indicaram, a título de garantia do Juízo, os bens citados no fragmento, que se transcreve, do pedido que fizeram na origem:

“
Da Garantia à Execução

Os Executados, nesta oportunidade, vêm oferecer como garantia à execução:

a) 01 (um) veículo Trat/C. Trator Cabine Est, Marca I/Sinotruk A7 H 6x4 460, Placa: QBD – 0115, Chassi: LZZ5CLW9CA716532, Renavam: 01008289334, Ano/Modelo: 2012/2012, Cor: Prata, Combustível: Diesel e

b) 01 (um) Trat/C. Trator Cabine Est, Marca I/Sinotruk, HOWO 6X4 320, Placa: BAK – 4048, Chassi: LZZ5CLSBW633160, Renavam: 01080552879, Ano/Modelo: 2011/2011, Cor: Branca, Combustível: Diesel.

Os veículos são de propriedade da empresa Mamalu Transportes Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 12.268.147/0001-48, pelo que a oferta faz-se consoante termo de autorização anexo. Desta forma, os Executados, com o desígnio de garantir os valores cobrados, mediante boa-fé, oferecem os bens acima referenciados, os quais possuem valor suficiente para abonar a integralidade da execução.”

O pedido foi instruído com termo de Autorização expedido pela empresa Mamalu Transportes Ltda. e com cópias dos documentos dos veículos em nome da referida empresa.

A exequente, embargada de devedor, aqui agravante, discordou do pedido e dos bens indicados pelos devedores, aos argumentos de: ofensa a ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC; bens de difícil alienação e sem informação sobre o estado de conservação/valor para venda; Tratarem de bens de terceiro estranho à lide.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi reafirmado em 07.5.2020
, ao fundamento de que os bens ofertados em garantia do Juízo foram avaliados em R$172.851,00, cujo montante o prolator daquela decisão afirmou ser abaixo do valor da dívida que já perfazia, até 23.8.2019, R$174,404,71.

Na sequência os embargantes de devedor apresentaram pedido de reconsideração, ao argumento de ser suficiente para garantir a dívida o valor dos bens ofertados, que foram avaliados em R$172.851,00 somado com os R$5.446,92, em espécie, bloqueados por penhora on-line na Execução.

Argumentaram ainda que o valor total da dívida é de R$141.946,14, dos quais mais de R$5.000,00 já estão pagos e sobre os quais ainda pende discussão relativa a 1.700 sacas de milho objetos destes referidos Embargos de Devedor, cujo recebimento afirmaram ter sido confessado pela exequente.

Assim, foi que obtiveram, em sede de reconsideração, o deferimento do pedido de efeito suspensivo que postularam.

Pois bem
. Com razão a exequente ao questionar a reconsideração feita pela decisão impugnada do indeferimento do pedido de efeito suspensivo para os Embargos de Devedor opostos pelos aqui agravados.

Sucede que a decisão impugnada levou em consideração apenas a oferta de bens, inclusive não aceita pela exequente aqui recorrente, em garantia do Juízo
. Veja-se o fragmento da referida decisão:

“
Decisão->Determinação Vistos em substituição. Laudemir Antônio Seben e Ivânia Maria Mattana Seben, ajuizaram embargos de devedor em face de Sipal Industria e Comércio Ltda, todos qualificados. Os embargantes/executados ofereceram bens em garantia à execução às fls. 162/163. O embargado/exequente manifestou-se discordando dos bens indicados, pugnando pelo prosseguimento do feito, fls. 180/181. À fl. 209, indeferimento do pedido de fls. 162/163. Inconformado, os embargantes apresentaram pedido de reconsideração à decisão que não acolheu os bens oferecidos em garantia do juízo, alegando excesso de execução aos cálculos apresentado pelo embargado/exequente, fls. 210/212. Às fls. 213/220, acostou-se aos autos demonstrativos de cálculos atualizados de acordo como sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É o relato. Decido.
COMPULSANDO OS AUTOS, TENHO POR BEM ACOLHER O NOVO ARGUMENTO DOS EMBARGANTES. EXPLICA-SE: OS BENS INDICADOS EM GARANTIA À EXECUÇÃO SÃO:
a) 01 (um) veículo Trat/C. Trator Cabine Est, Marca I/Sinotruk A7 H 6x4 460, Placa: QBD – 0115, Chassi: LZZ5CLW9CA716532, Renavam: 01008289334, Ano/Modelo: 2012/2012, Cor: Prata, Combustível: Diesel e b) 01 (um) Trat/C. Trator Cabine Est, Marca I/Sinotruk, HOWO 6X4 320, Placa: BAK – 4048, Chassi: LZZ5CLSBW633160, Renavam: 01080552879, Ano/Modelo: 2011/2011, Cor: Branca, Combustível: Diesel. De acordo cópia de tabela fipe juntada aos autos, a somatória dos referidos bens perfazem o valor de R$ 172.851,00 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais). A Planilha de cálculo atualizada até 08/05/2020 pelo sistema do TJ/MT, apresentada pelos embargantes, demonstra um débito de R$ 141.946,14 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), ou seja, valor inferior ao dos bens oferecidos em garantia à execução.
SENDO ASSIM, CONSIDERANDO O VALOR DO DÉBITO E O VALOR DOS BENS INDICADOS, A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, À LUZ DO ART. 919, § 1o DO CPC. ART. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
CONSIDERANDO QUE A EXECUÇÃO ESTÁ GARANTIDA, DEFERIDO NESTE MOMENTO, O PEDIDO DE SUSPENSÃO
. Tendo em vista que não foi juntado extrato que comprova penhora de nenhum bem (processo de código 94041 – fl. 166), deixo de proceder com a liberação de bens. No entanto, determino a retirada do nome dos executados do SERASAJUD. Intimem-se os embargantes/executados para fornecerem o endereço em que se encontram os bens indicados. Com o fornecimento do endereço, determino a expedição de mandado de penhora/avaliação/intimação dos bens indicados. Indefiro o pedido da oitiva de testemunha, pois entendo que, neste momento, não há necessidade em sua oitiva. Intime-se o exequente a se manifestar. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro-MT, 19 de maio 2020.”

(grifei).

Deixou, entretanto, de fundamentar sobre a necessidade do efeito suspensivo, ou seja, sobre a relevância dos fundamentos
também
exigida pela regra do art. 919, §1o, do CPC, que dispõe:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
QUANDO VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA
e
DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes.”

(grifei).

O mero oferecimento de bens, ainda que idôneos, não é suficiente para garantir o Juízo.

A regra exige a presença cumulativa dos requisitos
, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo. A presença isolada não satisfaz o referido regramento.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO -
NECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO CUMULATIVO
DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, CPC/2015
- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional,
sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO
CUMULATIVO
DOS REQUISITOS do art. 919, §1o, CPC/2015
, a saber:
relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
, e
prévia segurança do juízo
por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)
(grifei).

Embora os devedores, aqui agravados, tenham alegado na origem que o prosseguimento da Execução poderia causar prejuízos, o fizeram de forma genérica, porquanto sustentaram que eventuais atos de penhora, constrição e/ou de expropriação de bens “certamente” lhes causariam prejuízos.

Oportuno consignar que não se verifica os alegados prejuízos decorrentes de eventuais atos coercitivos, máxime
porque a constrição, inclusive, já até ocorreu e sem que os embargantes de devedor tenham insurgido, por recurso próprio, ou arguido prejuízos decorrentes do ato de constrição
.

Vê-se da Execução
já ter sido deferida
e
cumprida na mesma data
, ou seja,
em outubro de 2019
,
penhora on-line no valor de R$5.442,92
.

Aliás, na Execução
também se verifica o deferimento,
agora ocorrido em 30.4.2020
, de penhora de veículos pelo sistema RENAJUD
e de
negativação, via SERASAJUD, do nome
dos executados/embargantes de devedor,
cuja decisão, aliás, os devedores sequer irresignaram, ou seja, dela nem recorreram
.

Logo, não se verifica relevância de fundamento na arguição de que podem sofrer prejuízos decorrentes de novos atos constritivos, máxime diante dos que já foram deferidos, e até cumpridos, sem qualquer irresignação dos devedores, aqui agravados.

De mais a mais, o efeito suspensivo foi indeferido em 11.4.2018, sem que também houvesse irresignação pelos embargantes de devedor e inclusive, reafirmado em 07.5.2020.

Oportuno ressaltar que trata de Execução que tramita desde 2015 sem que tenha ocorrido a satisfação da dívida.

A questão arguida pelos embargantes de devedor, ou seja, de que ocorreu pagamento parcial da dívida exequenda é rebatida veementemente pela exequente/embargada de devedor, aqui agravante, além de referir a matéria de mérito, dependente de dilação probatória, ainda não finalizada. Logo, não se mostra suficiente para ser utilizada como fundamento para concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Devedor opostos.

Também é caso de afastar a aplicação da multa de 1% arbitrada pela decisão impugnada, porquanto os Embargos de Declaração opostos pela exequente/embargada de devedor caracterizam como meios de defesa com o objetivo de ver resguardado o direito que invocou ter e não revelam caráter protelatório. Tanto é que suas arguições encontraram ressonância neste atual recurso.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de manter o indeferimento feito em 11.4.2018 e reafirmado em 07.5.2020,

do pedido de efeito suspensivo aos Embargos de Devedor, bem assim para possibilitar o regular trâmite da Execução

no.
0003889-79.2016.8.11.0046, código no. 94041,
proposta por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, aqui agravante.”
(grifo próprio).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade
,
desproveu o Agravo de Instrumento no
1005507-10.2021.811.0000
,
porquanto sequer arguidos os vícios descritos pelo art. 1.022 do novo CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021